Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-23.2018.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001363-23.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II - CNPJ: 04.702.480/0001-93 (RECORRENTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), GESSI DE FATIMA CANGUSSU BRITO - CPF: 762.314.538-04 (RECORRIDO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), DANIEL DE BRITO - CPF: 138.760.151-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – PLEITO DE HONORÁRIOS E TAXAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL E EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRAZO QUE SE CONTA DO ACORDO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO A JUSTIFICAR A VERBA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da celebração de acordo para quitação de taxa, o prazo prescricional conta-se deste, por se tratar instrumento de novação de dívida. Portanto, tendo sido celebrado acordo, houve novação e, assim, o prazo prescricional conta-se do acordo, de modo que inexiste prescrição a ser reconhecida.

Considerando que a contratação de advogado é mera faculdade, bem como que a Lei nº 9.099/95 não prevê a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a inclusão de tal verba configura evidente excesso, ainda que previsto em convenção de condomínio, especialmente diante da ausência de prova da atuação que justifique a cobrança, devendo ser extirpada tal verba.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição dos débitos de 06 a 09/2013 (R$ 2.670,53) e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos a pagar os valor das taxas condominiais (R$ 30.432,46) abatido o valor prescrito, bem ainda julgou improcedente o pleito de honorários advocatícios, pois incabíveis nos juizados especiais, conforme dispositivo que cito:

Assim, com fulcro no artigo 38, da Lei 9.099/95, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, para condenar solidariamente, com previsão no artigo 29 da convenção do condomínio, os Reclamados ao pagamento de
R$ 30.432,46 (trinta mil e quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)
, corresponde às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, excluindo do cálculo os honorários advocatícios por serem incabíveis nessa fase, além daquelas que venceram até a prolação da presente sentença.

Por necessidade, reconheço neste ato igualmente a prescrição dos valores condizentes aos débitos de junho a setembro de 2013 no que se refere a Taxa Condominial no importe de
R$ 2.670,53 (dois mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos)
, devendo por assim serem retirados dos cálculos que formam o débito total pugnado de
R$ 30.432,46 (trinta mil e quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)
.

Deste montante deverá ser acrescida a correção monetária pelo INPC-IBGE, e juros moratórios simples no importe de 1% (um por cento) a partir dos respectivos vencimentos, bem como de multa moratória no importe de 2% (dois por cento).

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença arguindo duas teses: a) que não há prescrição, uma vez que formulou pedidos de taxas vencidas entre 05.02.2015 e 05.12.2018, bem como valores descumpridos relativos ao termo de acordo assinado em 30.10.2014, não havendo, assim, cobranças de 06 a 09/2013; b) que são cabíveis as cobranças de honorários advocatícios, de modo que o valor correto da execução é R$ 33.212,22 e não R$ 30.432,46.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a cobranças de taxas condominiais inadimplidas pelos promovidos, os quais não recorrera, sendo que a parte promovente se insurge quanto à sentença em relação a dois aspectos: prescrição, que entende não haver e exclusão dos honorários advocatícios, o que implica em alteração do valor devido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para afastar a prescrição, uma vez que realmente não há cobrança de dívida do período de 06 a 09/2013 que implique em reconhecimento da prescrição.

Isso porque se afere da inicial que se cobra taxas do período de 05.02.2015 a 05.12.2018, bem como valores descumpridos relativos ao termo de acordo assinado em 30.10.2014. Portanto, tendo havido acordo, houve novação e, assim, o prazo prescricional conta-se do acordo, de modo que inexiste prescrição a ser reconhecida.

Todavia, quanto aos honorários advocatícios e valor da dívida, razão não lhe assiste, uma vez que há entendimento no âmbito das Turmas Recursais de serem, de regra, descabidos, por incompatíveis com a seara dos Juizados Especiais.

Apesar de previsto na convenção de condomínio, esta não tem o condão de prevalecer sobre a lei que rege os Juizados Especiais. Aliás, não são meros e-e-mails e notificação extrajudicial que tem o condão de fazer incidir honorários advocatícios, em discordância com a lei.

Nos Juizados Especiais a assistência de advogado é facultativa nas causas abaixo de 20 salários, conforme artigo 9º da Lei 9.099/95:

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

Ademais, em sede de Juizado Especial não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos do artigo 55, ambos da Lei nº 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau
não condenará
o vencido em custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, considerando que a contratação de advogado é mera faculdade, bem como que a lei de regência não prevê a possibilidade de cobrança de honorários, entendo que não há direito a tal verba, especialmente diante da ausência de prova da atuação que justifique a cobrança, não se prestando a tanto mera notificação e e-mails, os quais podem ser enviados sem a necessidade de atuação de advogado.

Nos Juizados Especiais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é devida em caso de recorrente vencido.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS A CARGO DA PARTE QUE CONTRATOU O SERVIÇO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.

(...)

4. Com relação aos danos materiais, em razão de contratação de advogado, entendo não assistir razão aos recorrentes, isto porque as despesas com honorários de advogado não geram danos materiais, pois não há como obrigar a parte contrária ao pagamento de obrigação por ela não contratada e, de outro lado, o acesso aos Juizados Especiais não depende de advogado no primeiro grau de jurisdição. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista os seguintes julgados, "verbis": "1.
Incabível o pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios contratados pelo autor. No Juizado Especial, a contratação de advogado é faculdade das partes. Tendo o autor optado pela contratação do causídico, não tem o réu o dever legal de indenizar essa despesa. 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (Acórdão n.325468, 20070710352220ACJ, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/09/2008, Publicado no DJE: 16/10/2008. Pág.: 142). "5. As despesas com honorários de advogado não geram direito de indenização por dano material, pois a contratação desse serviço é ato que não vincula a parte contrária. Precedente julgado no TJDFT: "Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, já que esta não participou do ajuste." (APC 2007.09.1.003994-4, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível). (Acórdão n.612385, 20110111551323ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/08/2012, Publicado no DJE: 23/08/2012. Pág.: 235).

(...)

(Acórdão n.812716, 20130710361666ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/08/2014, Publicado no DJE:
21/08/2014
. Pág.: 251)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar o reconhecimento da prescrição, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021